Tribunal: TJES
Processo: 5001345-98.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001345-98.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GERALDO LIBERO BARBOSA DE MELO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE LIMITAÇÃO. ALTA DO PACIENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO MP NÃO CONHECIDO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considerando a alta do paciente após dois meses de internação compulsória, a perda superveniente do interesse recursal do Ministério Público resta configurada, eis que visava exclusivamente a limitação do prazo de internação. Preliminar acolhida para não conhecer da apelação.

2. O Tribunal Pleno desta Corte firmou a tese de que
“Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica”
(TJES, IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000).

3. Em que pese a inicial
atribuição de efeito suspensiv
o ao recurso especial interposto contra o acórdão, o Ministro Francisco Falcão, por meio de decisão monocrática, não o conheceu (REsp 2.050.583/ES), com confirmação no julgamento do agravo interno em 26/02/2024. Competência das Varas da Fazenda Pública mantida.

4. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5001345-98.2023.8.08.0069

Apelante:
Estado do Espírito Santo

Apelante:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Apelado:
Geraldo Libero Barbosa de Melo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença de id. 6436513, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Geraldo Libero Barbosa de Melo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de Marataízes a custearem a internação compulsória de Alair Barbosa de Melo.

Nas razões recursais de id. 6436515, o Estado do Espírito Santo alega em síntese que o Juízo originário é incompetente, devendo ser reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública em demandas dessa natureza, cujo valor da causa seja inferior a sessenta salários mínimos.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo sustenta nas razões de id. 6436518 que o prazo de internação deve ser limitado em dois meses.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 6436524 e 6436525.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 7115165, pelo desprovimento da apelação do Estado do Espírito Santo e pelo não conhecimento do recurso do Ministério Público, em virtude da perda superveniente do interesse.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 08 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE

Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo pugna pela limitação da internação compulsória de
Alair Barbosa de Melo em dois meses.

O ofício colacionado no id. 6436531 demonstra, contudo, que o paciente ficou internado compulsoriamente entre 03/05/2023 e 03/07/2023, mas recebeu alta médica por melhora após consenso da equipe assistencial.

Como consigna a Procuradoria de Justiça em seu parecer de id. 7115165, a análise do presente recurso resta prejudicada.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar de perda superveniente do interesse recursal e
não conheço
da apelação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

DO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O Estado do Espírito Santo alega que a competência para processar e julgar as ações que versam sobre internação compulsória deve ser definida pelo valor da causa, sendo a presente ação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Sem razão o apelante.

É cediço que o Tribunal Pleno desta Corte firmou a tese de que
“Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica”
(TJES, IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000).

Em que pese a inicial
atribuição de efeito suspensiv
o ao recurso especial interposto contra o acórdão, o Ministro Francisco Falcão, por meio de decisão monocrática, não o conheceu (REsp 2.050.583/ES).

A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno em 26/02/2024, como se depreende da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 0003018-16.2012.8.08.0000 E SÚMULA N. 12 DO TJES, EIS QUE O DECRETO-LEI N. 891/38 FOI REVOGADO. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS PROTETIVAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. INCIDENTE ADMITIDO.. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.

I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.

II - A Corte de origem se manifestou quanto à matéria de fundo utilizando-se dos seguintes fundamentos: "10. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido com proposta da seguinte tese, para fixação: "Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica".

III - O julgamento ocorreu em abstrato, no âmbito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do art. 987 do CPC/2015, estando ausente o requisito constitucional de cabimento de "causa decidida", consoante julgamento da Corte Especial REsp n. 1.798.374/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 21/6/2022.)

IV - Agravo interno improvido.

(
AgInt no REsp 2050583/ES, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DO STJ, Julgado em 26/02/2024
)

Prevalece, portanto, a tese firmada no IRDR, com competência das Varas da Fazenda Pública para processar e julgar as ações desta natureza, como ocorreu no caso concreto.

Diante do exposto,
conheço
do recurso do Estado do Espírito Santo e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 01.04.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.